Tribunal: TJDFT
Processo: 0724421-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724421-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ E SILVA JUNIOR AGRAVADO: ADEMIR RODRIGUES ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Luiz e Silva Júnior contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação cominatória c/c indenização por danos morais (processo n° 0704180-05.2021.8.07.0004) ajuizada contra o agravado, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na inicial. Em suas razões recursais (ID 27705982), a parte agravante relata que celebrou contrato de compra e venda com o agravado e adquiriu, mediante o pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais), a propriedade de 20% (vinte por cento) da empresa APOGEU CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO EIRELI e, por consequência, da FACULDADE APOGEU, a qual é mantida pela primeira. Aduz que o negócio jurídico foi realizado em 27/12/2019 e que o contrato estabeleceu o prazo de trinta dias para que fossem tomadas as providências para inclusão do comprador no quadro social da mantenedora. Contudo, afirma que, até a presente data, o agravado não teria cumprido a citada obrigação. Diante disso, narra que requereu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que tome providências, imediatamente, para inclusão do nome do autor no quadro social da pessoa jurídica. Menciona, porém, que o juízo da origem indeferiu tal pedido, por entender que estariam ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Defende que, ao contrário do entendimento do juízo a quo, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano estariam presentes na hipótese. Menciona que a probabilidade do direito estaria demonstrada pelos documentos juntados aos autos. Em relação ao perigo de dano, assevera que a demora lhe traria ainda mais prejuízos, pois está impedido de atingir os planos e projetos que almejava. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a sua imediata inclusão no quadro social da empresa APOGEU CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO EIRELI. Preparo recolhido (ID 27705996). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal, porquanto não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se que, não obstante a relevância dos argumentos apresentados, as alegações do apelante demandam, em princípio, formação de contraditório e ulterior dilação probatória. Ademais, como bem entendeu o juízo da origem, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, “uma vez que a pretensão do autor tem cunho meramente pecuniário, o qual poderá ser satisfeito ao final do processo, no caso de procedência dos pedidos autorais”. Além disso, observa-se que o agravante sequer mencionou especificamente quais prejuízos sofreria com a demora, o que revela, ao menos neste instante processual, a ausência de urgência na concessão da medida requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator